Tribunal: STJ
Processo: 0052850-09.2019.8.03.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2162483 - AP(2024/0293964-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE
: JAQUELINE DA SILVA
RECORRENTE
: JAQUELINE DA SILVA ME
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
HAGEU LOURENÇO RODRIGUES - AP000860
OLINTO JOSE DE OLIVEIRA AMORIM - AP000876A
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: CASSIO SCARPINELLA BUENO - SP128328
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
ROGERIA FAGUNDES DOTTI - PR020900
INTERES.
: ASSOCIACAO NACIONAL DAS DEFENSORAS E DEFENSORES
PUBLICOS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ISABELA MARRAFON - DF037798
LUIS GUSTAVO GRANDINETTI CASTANHO DE CARVALHO -
RJ038607
THÁBATA SOUTO CASTANHO DE CARVALHO - RJ211185
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDERAIS DO BRASIL - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: ADRIANA PONTE LOPES SIQUEIRA - DF041476
HUGO PEDRO NUNES FRANCO - DF062356
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO - DF019979
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA ANDRADA ARRAIS CAPUTO BASTOS -
DF026891
CRISTINA REINDOLFF DA MOTTA - DF067996
LENDA TARIANA DIB FARIA NEVES - DF048424
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA - DF046056
ALINE CRISTINA BENÇÃO - DF074199
ANA LUÍSA VOGADO DE OLIVEIRA - DF059275
Documento eletrônico VDA55738321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 11:53:19
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: e08284a9-0a62-4c8a-b027-a028368af1d6

ISABELLE FERNANDA SIMONETTI MECABO - DF082701
INTERES.
: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: HELOÍSA SCARPELLI SOLER MARQUES - SP166101
LETÍCIA FERREIRA SILVA - SP402278
LUIS VICENTE MAGNI DE CHIARA - SP197432
INTERES.
: GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS
SUPERIORES - "AMICUS CURIAE"
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO.
.
TEMA N. 1.338 DO STJ
CITAÇÃO POR EDITAL.
§ 3o, DO CPC.
ART. 256,
DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NÃO
OBRIGATORIEDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS
A CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E
CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. TESE FIXADA.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Definir, à luz do
§ 3o, do Código de
art. 256,
Processo Civil, se é obrigatória a expedição de ofícios
a cadastros de órgãos públicos e a concessionárias
de serviços públicos para a localização do réu antes
da autorização da citação por edital.
II. RAZÕES DE DECIDIR
2. A citação por edital constitui medida excepcional,
admitida apenas após o esgotamento razoável dos
meios disponíveis para a localização do réu.
3. O
§ 3o, do CPC não institui obrigação
art. 256,
universal e automática de expedição de ofícios a
órgãos públicos ou concessionárias de serviços
públicos, mas prevê essa providência como uma
possibilidade a ser avaliada pelo magistrado de forma
casuística.
4. O esgotamento das diligências não se confunde
com a realização de todas as buscas imagináveis,
sendo suficiente, em regra, a utilização dos sistemas
informatizados de pesquisa à disposição do Poder
Judiciário, observados os princípios da eficiência, da
proporcionalidade e da duração razoável do processo,
sem prejuízo da adoção de diligências adicionais
quando houver utilidade concreta.
III. TESES JURÍDICAS FIRMADAS
1. A expedição de ofícios a cadastros de órgãos
públicos ou a concessionárias de serviços
públicos não é requisito obrigatório para a
validade da citação por edital, competindo ao
magistrado, à luz das circunstâncias do caso
concreto, avaliar a suficiência das diligências
realizadas e motivar a conclusão quanto ao
esgotamento razoável dos meios disponíveis.
Documento eletrônico VDA55738321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 11:53:19
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: e08284a9-0a62-4c8a-b027-a028368af1d6

2. Considera-se atendido, em regra, o requisito do
§ 3o, do CPC quando infrutíferas as
art. 256,
tentativas de localização do réu nos endereços
constantes dos autos e naqueles obtidos por meio
dos sistemas informatizados de pesquisa à
disposição do Juízo, sendo desnecessário o
esgotamento de todos os meios extrajudiciais ou a
expedição de ofícios a empresas privadas de
.
serviços públicos
IV. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
5. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a
validade da citação por edital após tentativas
frustradas de localização do réu, inclusive mediante
consultas aos sistemas informatizados disponíveis ao
Judiciário,
sem
a
expedição
de
ofícios
a
concessionárias de serviços públicos. Ausente
nulidade, porquanto observado o esgotamento
razoável das diligências, conforme análise casuística.
V. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial
improvido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 256, § 3o, 926, 927, III, e 1.036.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
relator Ministro Marco
REsp n. 1.971.968/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
20/6/2023;
AREsp n. 2.222.850/MG;
STJ, AgInt no REsp n. 2.016.309/MT.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Corte Especial, por unanimidade, negar provimento ao
recurso especial, fixando a seguinte tese no Tema n. 1.338 do STJ: "1. A
expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou a concessionárias de
serviços públicos não é requisito obrigatório para a validade da citação por
edital, competindo ao magistrado, à luz das circunstâncias do caso concreto,
avaliar a suficiência das diligências realizadas e motivar a conclusão quanto ao
esgotamento razoável dos meios disponíveis. 2. Considera-se atendido, em
regra, o requisito do
§ 3o, do CPC quando infrutíferas as tentativas de
art. 256,
localização do réu nos endereços constantes dos autos e naqueles obtidos por
meio dos sistemas informatizados de pesquisa à disposição do Juízo, sendo
desnecessário o esgotamento de todos os meios extrajudiciais ou a expedição
de ofícios a empresas privadas de serviços públicos.", nos termos do voto do Sr.
Ministro relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro relator.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão e
Nancy Andrighi.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
Brasília, 18 de março de 2026.
Documento eletrônico VDA55738321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 11:53:19
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: e08284a9-0a62-4c8a-b027-a028368af1d6

HERMAN BENJAMIN
Presidente
OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55738321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 11:53:19
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: e08284a9-0a62-4c8a-b027-a028368af1d6

RECURSO ESPECIAL No 2162483 - AP(2024/0293964-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE
: JAQUELINE DA SILVA
RECORRENTE
: JAQUELINE DA SILVA ME
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
HAGEU LOURENÇO RODRIGUES - AP000860
OLINTO JOSE DE OLIVEIRA AMORIM - AP000876A
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: CASSIO SCARPINELLA BUENO - SP128328
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
ROGERIA FAGUNDES DOTTI - PR020900
INTERES.
: ASSOCIACAO
NACIONAL
DAS
DEFENSORAS
E
DEFENSORES PUBLICOS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ISABELA MARRAFON - DF037798
LUIS GUSTAVO GRANDINETTI CASTANHO DE CARVALHO -
RJ038607
THÁBATA SOUTO CASTANHO DE CARVALHO - RJ211185
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDERAIS DO BRASIL - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: ADRIANA PONTE LOPES SIQUEIRA - DF041476
HUGO PEDRO NUNES FRANCO - DF062356
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO
FEDERAL - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO - DF019979
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE DIREITO PROCESSUAL
CIVIL - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA ANDRADA ARRAIS CAPUTO BASTOS -
DF026891
CRISTINA REINDOLFF DA MOTTA - DF067996
LENDA TARIANA DIB FARIA NEVES - DF048424
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA - DF046056
ALINE CRISTINA BENÇÃO - DF074199
ANA LUÍSA VOGADO DE OLIVEIRA - DF059275
Documento eletrônico VDA55738323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 11:53:20
Código de Controle do Documento: 259d15e8-3481-431f-8c87-3d0557fc0b0d

ISABELLE FERNANDA SIMONETTI MECABO - DF082701
INTERES.
: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: HELOÍSA SCARPELLI SOLER MARQUES - SP166101
LETÍCIA FERREIRA SILVA - SP402278
LUIS VICENTE MAGNI DE CHIARA - SP197432
INTERES.
: GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS
SUPERIORES - "AMICUS CURIAE"
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO.
.
TEMA N. 1.338 DO STJ
CITAÇÃO POR EDITAL.
§ 3o, DO CPC.
ART. 256,
DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NÃO
OBRIGATORIEDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS
A CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E
CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. TESE FIXADA.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Definir, à luz do
§ 3o, do Código de
art. 256,
Processo Civil, se é obrigatória a expedição de ofícios
a cadastros de órgãos públicos e a concessionárias
de serviços públicos para a localização do réu antes
da autorização da citação por edital.
II. RAZÕES DE DECIDIR
2. A citação por edital constitui medida excepcional,
admitida apenas após o esgotamento razoável dos
meios disponíveis para a localização do réu.
3. O
§ 3o, do CPC não institui obrigação
art. 256,
universal e automática de expedição de ofícios a
órgãos públicos ou concessionárias de serviços
públicos, mas prevê essa providência como uma
possibilidade a ser avaliada pelo magistrado de forma
casuística.
4. O esgotamento das diligências não se confunde
com a realização de todas as buscas imagináveis,
sendo suficiente, em regra, a utilização dos sistemas
informatizados de pesquisa à disposição do Poder
Judiciário, observados os princípios da eficiência, da
proporcionalidade e da duração razoável do processo,
sem prejuízo da adoção de diligências adicionais
quando houver utilidade concreta.
III. TESES JURÍDICAS FIRMADAS
1. A expedição de ofícios a cadastros de órgãos
públicos ou a concessionárias de serviços
públicos não é requisito obrigatório para a
validade da citação por edital, competindo ao
magistrado, à luz das circunstâncias do caso
concreto, avaliar a suficiência das diligências
realizadas e motivar a conclusão quanto ao
esgotamento razoável dos meios disponíveis.
Documento eletrônico VDA55738323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 11:53:20
Código de Controle do Documento: 259d15e8-3481-431f-8c87-3d0557fc0b0d

2. Considera-se atendido, em regra, o requisito do
§ 3o, do CPC quando infrutíferas as
art. 256,
tentativas de localização do réu nos endereços
constantes dos autos e naqueles obtidos por meio
dos sistemas informatizados de pesquisa à
disposição do Juízo, sendo desnecessário o
esgotamento de todos os meios extrajudiciais ou a
expedição de ofícios a empresas privadas de
.
serviços públicos
IV. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
5. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a
validade da citação por edital após tentativas
frustradas de localização do réu, inclusive mediante
consultas aos sistemas informatizados disponíveis ao
Judiciário,
sem
a
expedição
de
ofícios
a
concessionárias de serviços públicos. Ausente
nulidade, porquanto observado o esgotamento
razoável das diligências, conforme análise casuística.
V. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial
improvido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 256, § 3o, 926, 927, III, e 1.036.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
relator Ministro Marco
REsp n. 1.971.968/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
20/6/2023;
AREsp n. 2.222.850/MG;
STJ, AgInt no REsp n. 2.016.309/MT.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JAQUELINE DA SILVA e
JAQUELINE DA SILVA – ME, assistidas pela Defensoria Pública do Estado do
Amapá, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá
assim ementado (fl. 105):
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
CITAÇÃO POR EDITAL.
§3o, CPC. INOCORRÊNCIA
ART. 256,
DE NULIDADE. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS PESQUISAS EM
BANCOS DE DADOS OFICIAIS. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE
TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. PRINCÍPIO
DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO
MANTIDA. 1) A citação por edital é válida quando frustradas
diversas tentativas de localização do requerido, inclusive depois
da realização de consulta aos cadastros públicos (art. 256,
CPC). 2) O deferimento da citação por edital não pressupõe o
esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a
localização do réu, bastando que seja comprovada nos autos a
efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele
Documento eletrônico VDA55738323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 11:53:20
Código de Controle do Documento: 259d15e8-3481-431f-8c87-3d0557fc0b0d

se encontra em local incerto ou não sabido, em observância ao
princípio da razoável duração do processo. Precedentes TJAP.
3) Apelação cível conhecida e não provida.
Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento na alínea
do permissivo constitucional, as recorrentes alegam a ocorrência de violação
a
dos arts. 240, § 2o, e 256, § 3o, do Código de Processo Civil.
Sustentam a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não
teriam sido esgotadas todas as diligências necessárias à localização das rés.
Aduzem que a citação por edital constitui medida de caráter
excepcional e que o CPC de 2015 aperfeiçoou a disciplina da matéria ao exigir
que o juízo, antes de autorizar tal modalidade, requisite informações acerca do
endereço da parte nos cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de
serviços públicos.
Defendem, ainda, que o réu somente pode ser considerado em local
incerto ou ignorado após o insucesso de todas as tentativas razoáveis de
localização, o que não teria ocorrido no caso em exame.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 135-144.
A Corte Especial, em acórdão publicado em
submeteu o
6/5/2025,
presente feito ao rito dos recursos repetitivos, delimitando a seguinte tese
representativa da controvérsia:
Tema n. 1.338. Definir, à luz do
§ 3o, do Código de
art. 256,
Processo Civil, se há obrigatoriedade de expedição de ofício a
cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços
públicos para localizar o réu antes da citação por edital.
Em despacho de fls. 318-319, houve a admissão de órgãos públicos e
várias entidades na condição de
, tendo-se aberto prazo comum de
amici curiae
30 dias úteis para manifestação.
O Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP (fls. 364-
447) argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme
no sentido de que a citação por edital exige o esgotamento das tentativas de
localização, mas que este esgotamento não significa a busca em todos os
órgãos possíveis, devendo a análise ser casuística.
O IBDP sustenta que a requisição de informações às concessionárias
de serviços públicos é uma alternativa concedida ao juízo, e não uma imposição
legal. O uso do termo "inclusive" no
§ 3o do CPC é exemplificativo.
art. 256,
Para a referida instituição, portanto, o modelo cooperativo do CPC de 2015
Documento eletrônico VDA55738323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 11:53:20
Código de Controle do Documento: 259d15e8-3481-431f-8c87-3d0557fc0b0d

impõe o dever de auxílio ao juiz; contudo, as tentativas de localização não
devem ser intermináveis. A tese sugerida é a de que a expedição de ofícios a
cadastros públicos e concessionárias não é obrigatória, mas uma possibilidade
a ser avaliada pelo órgão jurisdicional.
A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos –
ANADEP (fls. 458-523), por sua vez, aborda a missão constitucional da
Defensoria Pública de promover os direitos humanos e defender pessoas em
situação de vulnerabilidade, destacando que réus citados por edital são
frequentemente representados pela curatela especial.
A ANADEP defende que, por ser a citação por edital uma medida
excepcional e ficta, o esgotamento dos meios de localização é imperativo,
alinhado aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
A interpretação da mencionada associação, diversamente do que foi
defendido pelo IBDP, é a de que, por força da literalidade do
§ 3o, do
art. 256,
CPC, há a obrigatoriedade de que o juízo requisite informações sobre o
endereço do réu em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de
serviços públicos antes de se proceder à citação por edital.
Já a Associação dos Juízes Federais do Brasil – Ajufe manifesta-se
em consonância com o IBDP e a jurisprudência do STJ, afirmando que a citação
por edital é excepcional, mas que o esgotamento razoável das diligências não
implica a imposição de todas as buscas imagináveis ou a obrigatoriedade de
oficiar todas as concessionárias.
A Ajufe (fls. 524-554) cita precedentes que consideram a requisição às
concessionárias uma alternativa e não uma imposição legal. A entidade
argumenta que impor um dever irrestrito de expedir ofícios acarretaria
sobrecarga desproporcional ao Judiciário e atrasos, ferindo a duração razoável
do processo e a eficiência, especialmente em execuções de massa. A
requisição mencionada no
§ 3o, desse modo, é vista como
art. 256,
exemplificativa. Com base nessas considerações, a AJUFE propõe a tese de
que a expedição de ofícios a órgãos públicos e concessionárias de serviços
públicos não é obrigatória, mas que o juiz deve avaliar a suficiência das
diligências de forma casuística.
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB (fls.
566-594) sustenta que o
§ 3o, do CPC não possui natureza meramente
art. 256,
facultativa, mas integra o conceito de "local ignorado ou incerto", sendo a
consulta a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços
Documento eletrônico VDA55738323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 11:53:20
Código de Controle do Documento: 259d15e8-3481-431f-8c87-3d0557fc0b0d

públicos um requisito indispensável para a validade da citação por edital. O uso
do advérbio "inclusive", para o referido ente, reforça a natureza impositiva da
consulta como requisito de validade.
Contudo, o CFOAB esclarece que a consulta a cadastros públicos e a
requisição a concessionárias são diligências alternativas e não cumulativas.
Defende que a pesquisa em sistemas informatizados (como SISBAJUD,
RENAJUD, INFOJUD) deve ser prioritária e realizada pelo próprio Poder
Judiciário, em observância aos deveres de cooperação e duração razoável do
processo. No entanto, o mencionado ente admite a dispensa das diligências
apenas em casos de fato notório sobre a impossibilidade de localização do réu,
mediante fundamentação adequada. Recomenda, por fim, a modulação de
efeitos da tese repetitiva para que o entendimento a ser fixado seja aplicado
com eficácia prospectiva, evitando-se o risco de nulidades em cadeia em
processos anteriores.
A Associação Brasiliense de Direito Processual Civil – ABPC (fls. 495-
628) afirma que o
§ 3o, do CPC não constitui uma mera exemplificação,
art. 256,
mas um requisito essencial, cuja inobservância acarreta a nulidade da citação
por edital. Nesse contexto, a citação editalícia é vista como uma medida de
menor efetividade que deve ser a última modalidade a ser adotada, e a consulta
a cadastros é um desdobramento do princípio da cooperação e do dever de
auxílio do juiz.
Desse modo, a ABPC propõe a tese de que a consulta a cadastros é
obrigatória, salvo justificação expressa e específica do magistrado em razão das
circunstâncias concretas. Aponta, ainda, questão de prejudicialidade, sugerindo
que o Tema n. 1.338 seja suspenso ou julgado conjuntamente com o Tema n.
1.345 do STJ, que trata da validade da citação por aplicativos de mensagens,
pois, se esta for válida, a busca do "endereço telefônico" se tornaria uma
diligência obrigatória antes do edital. A ABPC, ao contrário do CFOAB, opõe-
se à modulação de efeitos, pois o vício de citação é transrescisório (grave e
insanável).
A Federação Brasileira de Bancos – Febraban (fls. 629-742) defende
a desnecessidade de esgotamento prévio e absoluto de todos os meios de
localização do réu. A entidade argumenta que impor um requisito irrestrito de
expedição de ofícios inviabilizaria a citação por edital, retardaria a marcha
processual e violaria princípios como a boa-fé processual e a duração razoável
do processo. Interpreta o termo "inclusive" no
§ 3o, como uma adição
art. 256,
de hipóteses autorizadoras, e não como uma imposição vinculante.
Documento eletrônico VDA55738323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 11:53:20
Código de Controle do Documento: 259d15e8-3481-431f-8c87-3d0557fc0b0d

Além disso, a Febraban alerta para o impacto econômico, afirmando
que a criação de "embaraços" na recuperação de crédito pode aumentar o
inadimplemento e encarecer o custo do crédito, influenciando o
bancário.
spread
A tese sugerida pela Febraban é a de que a expedição de ofícios a
cadastros públicos e concessionárias não é obrigatória, mas uma alternativa a
ser avaliada pelo juízo, em observância aos princípios da legalidade, da
proporcionalidade e da razoabilidade.
A Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB (fls. 743-794), em
defesa da Magistratura, enfatiza que a citação por edital é excepcional e
submetida a requisitos estritos. Contudo, a obrigatoriedade irrestrita de oficiar a
todos os bancos de dados ou concessionárias implicaria sobrecarga
desproporcional ao Judiciário, sobretudo no primeiro grau, e geraria atrasos
incompatíveis com a duração razoável do processo e a eficiência.
A AMB defende a preservação da autonomia judicial e do livre
convencimento motivado do julgador, a quem compete avaliar, no caso
concreto, a razoabilidade e suficiência das diligências já realizadas para
legitimar a citação por edital. A tese proposta pela referida associação é a de
que a expedição de ofícios aos órgãos públicos e concessionárias, prevista no
§ 3o, do CPC, não constitui requisito obrigatório.
art. 256,
O Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos-Gerais –
Condege (fls. 802-821), por meio do Grupo de Atuação Estratégica das
Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores – GAETS,
também defende a obrigatoriedade do esgotamento das diligências judiciais.
O
reforça que a expressão "inclusive" no dispositivo
Condege/GAETS
legal indica que a requisição de informações integra o rol de diligências a serem
efetuadas, e não uma mera faculdade discricionária. A manifestação sugere que
o dever de esgotar os meios deve acompanhar a tecnologia, abrangendo, além
dos sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), órgãos públicos
relevantes (TRE, CNIS, CadÚnico) e até plataformas digitais de uso massivo
(aplicativos de transporte e entrega), de forma sucessiva, como condição para a
validade da citação por edital. A citação por edital só pode ocorrer após a
conclusão de todas essas diligências pelo juízo e a certificação formal da
impossibilidade de localização do réu.
O Ministério Público Federal, em parecer de fls. 296-305, defende a
tese de que, apesar de ser necessária a adoção de medidas efetivas para a
localização do réu, não é possível exigir-se a expedição de ofícios a cadastros
Documento eletrônico VDA55738323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 11:53:20
Código de Controle do Documento: 259d15e8-3481-431f-8c87-3d0557fc0b0d

de órgãos públicos e a concessionárias de serviços públicos, explicitando que
cumpre ao magistrado, no caso concreto, avaliar as diligências a serem
adotadas antes da citação por edital.
O Órgão ministerial propõe, portanto, a fixação da seguinte tese
repetitiva (fl. 296):
Apesar de ser preciso adotar medidas efetivas para a
localização do réu antes de fazer a citação por edital, não é
obrigatória a expedição de ofícios a cadastros de órgãos
públicos e a concessionárias de serviços públicos prevista no
artigo 256 – § 3o do CPC. A necessidade de tais diligências deve
ser apreciada a luz do caso concreto, de modo a se afastar um
formalismo exacerbado e garantir a celeridade processual.
É o relatório.
VOTO
Na afetação deste feito à sistemática dos recursos especiais
repetitivos, a questão representativa da controvérsia ficou delimitada nos
seguintes termos:
Definir, à luz do
§ 3o, do Código de Processo Civil,
art. 256,
se há obrigatoriedade de expedição de ofício a cadastros de
órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos
para localizar o réu antes da citação por edital.
1. Do atendimento aos requisitos do
§ 1o, do CPC
art. 1.036,
Conforme foi decidido pela Corte Especial no julgamento da proposta
de afetação do presente recurso ao regime dos recursos repetitivos, entende-se
plenamente atendido o comando do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.036,
Civil, pois tanto a natureza da controvérsia quanto o conjunto de processos já
identificados revelam, de forma inequívoca, a existência de efetiva repetição de
demandas e a presença de questão jurídica relevante e de necessária
uniformização nacional.
A controvérsia relativa à interpretação do
§ 3o, do CPC,
art. 256,
quanto ao grau de diligência exigido do magistrado antes da citação por edital,
vem se repetindo em inúmeros processos, inclusive com tratamento prévio em
IRDR no Tribunal de origem.
A instrução do Nugepnac demonstra a existência de significativa
multiplicidade de feitos sobrestados e o impacto do tema na validade da relação
processual, especialmente sob a ótica do contraditório e da ampla defesa.
Documento eletrônico VDA55738323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 11:53:20
Código de Controle do Documento: 259d15e8-3481-431f-8c87-3d0557fc0b0d

Nesse cenário, estão atendidos os requisitos do
§ 1o, do
art. 1.036,
CPC, impondo-se a atuação uniformizadora do STJ, em consonância com os
arts. 926 e 927 do CPC.
Ademais, como demonstrado na proposta de afetação, encontram-se
atendidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal, o que permite que
este recurso sirva adequadamente como paradigma para o julgamento da
questão jurídica delimitada.
Assim, considerando o caráter multitudinário da controvérsia, a
relevância do tema para o sistema processual civil e a necessidade de
estabilização da interpretação do
§ 3o, do CPC, conclui-se que estão
art. 256,
integralmente preenchidos os requisitos legais para a afetação do presente feito
ao rito dos recursos repetitivos.
2. Fundamentos determinantes do julgado (art. 984, § 2o,
o
c/c
do CPC, e
-A, II, do RISTJ)
art. 1.038
art. 104
2.1. Panorama da controvérsia e das posições dos amici curiae:
O debate central no Tema n. 1.338 do Superior Tribunal de Justiça
gira em torno da interpretação do
§ 3o, do CPC e se a consulta a
art. 256,
cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos é um
requisito obrigatório para a decretação da citação por edital.
Os argumentos favoráveis à obrigatoriedade sustentam que a citação
por edital é uma medida excepcionalíssima e subsidiária (ultima
), cuja
ratio
validade depende do esgotamento efetivo dos meios de localização do réu.
Para entidades como a Associação Nacional das Defensoras e
Defensores Públicos – ANADEP, a Associação Brasiliense de Direito
Processual Civil – ABPC, a Associação Norte e Nordeste de Professores de
Processo –ANNEP e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –
CFOAB, o uso do advérbio "inclusive" no dispositivo legal indica que a
requisição de informações integra o rol de diligências a serem efetuadas e é um
requisito indispensável para configurar o réu em "local ignorado ou incerto".
Essa interpretação visa proteger os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, especialmente nos casos de réus
hipossuficientes representados por curadores especiais, cuja defesa é
severamente dificultada pela falta de contato.
O CFOAB e o
sugerem que a pesquisa em sistemas
Condege/GAETS
eletrônicos à disposição do Judiciário (como SISBAJUD e INFOJUD) deve ser
Documento eletrônico VDA55738323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 11:53:20
Código de Controle do Documento: 259d15e8-3481-431f-8c87-3d0557fc0b0d

prioritária e realizada pelo próprio juízo, como um dever de auxílio e
cooperação, antes de se recorrer à citação ficta.
Por outro lado, as entidades que defendem a não obrigatoriedade da
expedição irrestrita de ofícios, como o Instituto Brasileiro de Direito Processual –
IBDP, a Associação dos Juízes Federais do Brasil – Ajufe, a Associação dos
Magistrados Brasileiros – AMB e a Federação Brasileira de Bancos – Febraban,
argumentam que tal diligência é uma alternativa ou possibilidade a ser avaliada
casuisticamente pelo magistrado, e não uma imposição legal vinculante.
Segundo essa perspectiva, o esgotamento das tentativas de
localização não significa a busca em todos os órgãos possíveis, sendo o termo
"inclusive" meramente exemplificativo. Impor o dever irrestrito de oficiar a todos
os cadastros e concessionárias resultaria em sobrecarga desproporcional ao
Poder Judiciário (especialmente no primeiro grau) e geraria atrasos
significativos, ferindo os princípios da duração razoável do processo e da
eficiência.
A Febraban ainda adiciona que embaraços excessivos no processo de
recuperação de crédito, especialmente em execuções de massa, podem
aumentar o inadimplemento e encarecer o custo do crédito.
Assim, essas entidades buscam preservar a autonomia judicial do
magistrado para determinar a suficiência das diligências já realizadas, sem se
submeter a um formalismo exacerbado.
Tomando por base o cenário em referência, não merece acolhida a
proposta da Associação Brasiliense de Direito Processual Civil – ABPC de
suspender o presente julgamento em razão do Tema n. 1.345 do STJ, relativo à
validade da citação por aplicativos de mensagens. As controvérsias possuem
objetos distintos e não intercambiáveis.
O Tema n. 1.338 cuida do dever de diligência na fase prévia de
localização do réu, delimitando se a requisição a concessionárias integra, de
modo obrigatório, o conjunto de medidas necessárias para caracterizá-lo em
local incerto ou não sabido.
O Tema n. 1.345, por sua vez, examina a validade do próprio meio
citatório digital, ou seja, a forma pela qual se efetiva a comunicação processual.
Documento eletrônico VDA55738323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 11:53:20
Código de Controle do Documento: 259d15e8-3481-431f-8c87-3d0557fc0b0d

A definição sobre a idoneidade do canal de comunicação não altera os
critérios para aferição do esgotamento dos meios de busca de endereço, pois se
trata de etapas procedimentais distintas e autônomas. Inexiste, portanto, risco
de decisões conflitantes a justificar a suspensão pretendida.
2.2. Interpretação do
§ 3o, do CPC à luz da jurisprudência do
art. 256,
STJ:
O Código de Processo Civil de 2015, ao regular a citação por edital,
estabelece em seu
§ 3o, que o réu será considerado em local ignorado
art. 256,
ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, "inclusive mediante
requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de
órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos".
A interpretação sistemática e teleológica deste dispositivo, contudo,
não pode conduzir à conclusão de que o legislador criou uma etapa burocrática
obrigatória e irrestrita como condição de validade para a citação ficta, sob pena
de inviabilizar a prestação jurisdicional e atentar contra a razoável duração do
processo.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no
sentido de que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de
localização do réu. No entanto, tal exaurimento não implica a realização de
todas as diligências imagináveis, e a análise deve ser casuística.
A propósito, confira-se (grifei):
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA
CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS
DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS
SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL.
CITAÇÃO
POR
EDITAL.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO
DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO
§ 3o, DO
ART. 256,
CPC/2015.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS
DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA
ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a
prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços
públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a
citação por edital.
2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta,
tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo
admitida nas hipóteses expressamente previstas no
do
art. 256
Documento eletrônico VDA55738323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 11:53:20
Código de Controle do Documento: 259d15e8-3481-431f-8c87-3d0557fc0b0d

Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i)
desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto
ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; e (iii) nos
demais casos expressos em lei.
3. Nos termos do § 3o do
do
"O réu será
art. 256
CPC/2015,
considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as
tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição
pelo juízo de informações sobre seu endereço nos
cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de
serviços públicos".
4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no
sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os
meios possíveis de localização do réu, para se proceder à
respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações
sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou
de concessionárias de serviços públicos, antes de
determinar a citação por edital.
5.
No
entanto,
a
requisição
de
informações
às
concessionárias de serviços públicos consiste em uma
alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não
se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou
não o esgotamento de todas as possibilidades de
localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital,
deve ser casuística, observando-se as particularidades do
caso concreto.
6. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de
deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem
diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando,
ainda, que "houve a consulta do endereço da parte ré aos
sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam
cadastros de órgãos públicos". Logo, embora não tenha havido
requisição de informações às concessionárias de serviços
públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de
órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à
disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel), como
determina o § 3o do
do
não havendo que se
art. 256
CPC/2015,
falar, portanto, em nulidade da citação por edital.
7. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.971.968/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2023,
26/6/2023.
Conforme se extrai do referido julgado, o dever de requisição dirige-
se, em primeiro lugar, aos cadastros de órgãos públicos, usualmente acessados
por meio dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário. Já as
concessionárias de serviços públicos figuram como alternativa adicional, cuja
utilização dependerá da utilidade concreta no caso específico.
Documento eletrônico VDA55738323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 11:53:20
Código de Controle do Documento: 259d15e8-3481-431f-8c87-3d0557fc0b0d

Nessa mesma linha (grifei):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.
CITAÇÃO
POR
EDITAL.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
OFÍCIO.
EXPEDIÇÃO.
CADASTRO
DE
ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS
PÚBLICOS. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de busca e apreensão convertida em ação monitória. A
citação foi realizada por edital após tentativas infrutíferas de
localização da ré. Os embargos monitórios foram rejeitados e a
ação julgada procedente. Recurso de apelação desprovido.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se há obrigatoriedade de
expedição de ofício a cadastros de órgãos públicos e
concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes
da citação por edital.
III. Razões de decidir
3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a citação por
edital pressupõe o esgotamento dos meios necessários para
localização do réu, sob pena de nulidade.
4. O
§ 3o, do
dispõe que o réu será
art. 256,
CPC/2015
considerado em local ignorado ou incerto se forem
infrutíferas as tentativas de sua localização, "inclusive
mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu
endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de
concessionárias de serviços públicos".
5. A norma processual não impõe a obrigatoriedade da
expedição
de
ofícios
a
cadastros
públicos
e
concessionárias de serviços públicos antes da citação por
edital, mas apenas prevê essa possibilidade como uma
ferramenta importante, a ser utilizada conforme o juízo de
valor do Magistrado.
6. A análise do esgotamento das tentativas de localização
do réu e da necessidade de expedição de ofícios a
cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de
serviços públicos deverá ser realizada de forma casuística,
Dessa
considerando as particularidades de cada caso.
forma, a decisão das instâncias ordinárias quanto à suficiência
das diligências não pode ser revisada em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso a que se nega provimento.
Tese de julgamento: 1. A expedição de ofícios a cadastros
públicos e concessionárias de serviços públicos antes da citação
por edital não é obrigatória, mas uma possibilidade a ser
avaliada pelo Magistrado.
Documento eletrônico VDA55738323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 11:53:20
Código de Controle do Documento: 259d15e8-3481-431f-8c87-3d0557fc0b0d

Dispositivos relevantes citados:
§ 3o;
CPC/2015, art. 256,
o.
CPC/2015, art. 4
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 2.222.850/MG;
AgInt no REsp 2.016.309/MT; REsp 1.971.968/DF.
(
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 2.152.938/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
22/10/2024,
30/10/2024.
2.3. Da necessidade de manutenção do entendimento prevalecente
sobre a matéria e resposta às objeções levantadas pelos amici curiae:
Não se ignora que a citação por edital, por sua natureza ficta, é
medida de última
e exige especial cautela, sobretudo em situações de
ratio
vulnerabilidade social do réu, muitas vezes representado por curador especial.
A tese ora reafirmada não autoriza citações editalícias precipitadas ou
padronizadas, impondo ao magistrado o dever de motivar, de forma concreta,
que as diligências realizadas foram suficientes e que outras medidas não se
mostram razoavelmente aptas a alterar o resultado prático da busca.
Dessa feita, acolho os argumentos trazidos pelo Instituto Brasileiro de
Direito Processual – IBDP, pela Associação dos Juízes Federais do Brasil –
Ajufe, pela Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB e pela Federação
Brasileira de Bancos – Febraban no sentido de que a requisição de informações
a concessionárias é uma ferramenta à disposição do juízo, e não uma
imposição legal absoluta.
O vocábulo "inclusive", empregado no texto legal, deve ser
interpretado como uma possibilidade adicional de diligência, não como um
comando vinculante que obrigue o juízo a oficiar concessionárias de água, luz e
telefonia em todos os processos, mormente quando já realizadas pesquisas nos
sistemas informatizados do Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD,
INFOJUD). Conforme bem pontuado pela Ajufe, transformar essa faculdade em
dever irrestrito, especialmente em execuções de massa, redundaria em
sobrecarga desproporcional à atividade judicante e atrasos significativos na
marcha processual.
Não merecem prevalecer, portanto, os argumentos apresentados
pelas entidades que defendem a obrigatoriedade do exaurimento dessas
diligências específicas, notadamente a Associação Nacional das Defensoras e
Defensores Públicos – Anadep, o Conselho Nacional de Defensoras e
Defensores
de Atuação Estratégica das Defensorias
Públicos-Gerais/Grupo
Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores –
e o
Condege/GAETS
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB.
Documento eletrônico VDA55738323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 11:53:20
Código de Controle do Documento: 259d15e8-3481-431f-8c87-3d0557fc0b0d

A tese sustentada pela Anadep, de que a ausência de expedição de
ofícios a concessionárias vulnera o contraditório e a ampla defesa, não se
apresenta como a melhor alternativa a ser adotada, diante da realidade
tecnológica do processo. O acesso aos sistemas conveniados (INFOJUD,
SISBAJUD, RENAJUD, SIEL) já garante uma varredura ampla e eficaz nos
cadastros de órgãos públicos, tornando muitas vezes inócua, dispendiosa e
meramente protelatória a expedição de ofícios manuais a concessionárias
locais, cujos cadastros são frequentemente desatualizados, como observado
pelo Tribunal de origem.
Igualmente, não se pode acolher a proposta do
que
Condege/GAETS,
pretende transformar em roteiro obrigatório, em três etapas, as diligências de
localização, condicionando a citação por edital à consulta prévia a plataformas
digitais e aplicativos de transporte. Tal escalonamento não figura como requisito
para a observância do
§ 3o, do CPC e imporia às partes e ao Judiciário
art. 256,
um encadeamento potencialmente interminável de tentativas, incompatível com
os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.
A incorporação de novos meios tecnológicos, inclusive a requisição de
informações a concessionárias de serviços públicos quando houver justificativa
plausível e perspectiva concreta de utilidade, deve servir para tornar mais
efetiva a busca do réu, e não para eternizar a fase pré-citatória mediante
exigências sucessivas que não decorrem do sistema processual. Assim, embora
tais diligências possam ser adequadas em determinadas situações, sua adoção
não pode ser convertida em requisito universal prévio à citação ficta.
Uma vez infrutíferas as pesquisas realizadas nos sistemas estatais
integrados à disposição do juízo e ausentes elementos que indiquem a
necessidade de diligência adicional específica, consolida-se de forma legítima a
presunção de que o réu encontra-se em local incerto ou não sabido, autorizando-
se a citação por edital.
Quanto ao argumento do CFOAB de que a Lei Complementar n.
e a técnica legislativa imporiam a obrigatoriedade da diligência descrita
95/1998
após o termo "inclusive", entende-se que a hermenêutica processual deve
privilegiar a finalidade da norma (instrumentalidade das formas) e a cooperação.
O dever de auxílio do juízo na localização do réu é cumprido satisfatoriamente
com a utilização das ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial e de
endereço disponíveis ao magistrado.
Documento eletrônico VDA55738323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 11:53:20
Código de Controle do Documento: 259d15e8-3481-431f-8c87-3d0557fc0b0d

Atribuir ao magistrado a tarefa de atuar como verdadeiro pesquisador
extrajudicial, compelindo-o a expedir ofícios a uma multiplicidade de
concessionárias privadas antes de autorizar a citação por edital, desvirtua a
natureza da atividade jurisdicional e desloca, de modo inadequado, para o juiz
um ônus que também incumbe às partes.
A Associação Brasiliense de Direito Processual Civil – ABPC, embora
reconheça a importância da citação válida, sugere uma tese que impõe a
obrigatoriedade salvo justificação expressa, o que, na prática, salvo melhor
juízo, inverte a lógica da eficiência processual. O paradigma adequado não é o
de uma busca ilimitada, mas o da suficiência das diligências realizadas nos
sistemas eletrônicos de cooperação institucional amplamente disponibilizados
ao Poder Judiciário.
A requisição de informações a concessionárias pode revelar-se
medida útil quando houver justificativa concreta que indique a plausibilidade de
êxito em relação às pesquisas já efetuadas. O que não se admite é a sua
conversão em etapa obrigatória e universal, sob pena de comprometer a
racionalidade da marcha procedimental e impor ônus desproporcionais ao
Judiciário e às partes.
Importa enfatizar, contudo, que a ausência de obrigatoriedade
universal de expedição de ofícios não reduz o dever de diligência do
magistrado, tampouco vulnera o dever de cooperação processual previsto no
o do CPC, ao contrário do que foi apontado na manifestação trazida pela
art. 6
ANNEP.
O juiz permanece vinculado à adoção de medidas efetivas para a
localização do réu, mas a colaboração judicial não o transforma em executor de
diligências indiscriminadas ou de baixa probabilidade de êxito. O dever
cooperativo deve ser exercido de modo racional, proporcional e orientado a
resultados, e não como imposição automática de buscas sucessivas que pouco
contribuam para a formação legítima da relação processual.
O Poder Judiciário cumpre adequadamente sua função cooperativa ao
empregar sistemas estruturados e de abrangência nacional, como SISBAJUD,
INFOJUD, RENAJUD e SIEL, cujo nível de atualização e confiabilidade supera,
em regra, o de cadastros fragmentados mantidos por concessionárias locais. A
interpretação sustentada pela ANNEP, no sentido de que a cooperação exigiria
Documento eletrônico VDA55738323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 11:53:20
Código de Controle do Documento: 259d15e8-3481-431f-8c87-3d0557fc0b0d

a expedição obrigatória de ofícios manuais a tais empresas após a varredura
infrutífera nos bancos de dados estatais, conduziria à adoção de uma burocracia
sem efetividade, em afronta ao
o do CPC.
art. 8
Registre-se, por oportuno, que o entendimento ora firmado não
autoriza uma citação por edital precipitada, tampouco mitiga o caráter
excepcional dessa modalidade citatória. O que se afasta é a ideia de um roteiro
padronizado e infindável de buscas, sem previsão legal e incompatível com os
princípios da eficiência e da razoável duração do processo.
Cabe ao juiz, mediante fundamentação adequada, aferir se as
diligências realizadas, especialmente aquelas alcançáveis pelos sistemas
eletrônicos de cooperação institucional, revelam-se suficientes no caso concreto
e se eventual diligência adicional, como a requisição a determinada
concessionária, possui plausibilidade concreta de êxito. Assim se preservam,
simultaneamente, a efetividade da atividade jurisdicional e a garantia de que o
réu apenas será citado fictamente quando razoavelmente esgotados os meios
idôneos de localização.
Ressalte-se que a inexistência de obrigatoriedade universal não
importa desproteção dos réus em situação de vulnerabilidade digital ou
econômica. Quando as pesquisas realizadas nos sistemas eletrônicos de praxe,
como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mostrarem-se infrutíferas,
circunstância frequente entre pessoas sem vínculos bancários ou veículos
cadastrados, o magistrado, no exame casuístico do caso, conserva plena
autonomia para determinar a expedição de ofícios a concessionárias de
serviços públicos, sempre que identificar plausibilidade e utilidade concreta na
diligência. O que a tese ora firmada afasta é a transformação dessa providência
em automatismo burocrático, erigido como condição de validade da citação por
edital, restituindo-se ao juiz a condução racional e proporcional do iter citatório.
Reafirmo, pois, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
exemplificada pelos julgamentos da Terceira e Quarta Turmas, no sentido de
que a norma processual não impõe a obrigatoriedade da expedição de ofícios a
cadastros públicos e concessionárias antes da citação por edital, mas apenas
prevê essa possibilidade como ferramenta a ser utilizada conforme o juízo de
valor do magistrado.
Desse modo, assim estão sintetizados os fundamentos determinantes
desse precedente qualificado:
Documento eletrônico VDA55738323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 11:53:20
Código de Controle do Documento: 259d15e8-3481-431f-8c87-3d0557fc0b0d

A citação por edital permanece como medida excepcional, admitida
i)
apenas quando esgotados, de forma razoável, os meios disponíveis de
localização do réu, especialmente aqueles acessíveis pelos sistemas eletrônicos
de cooperação institucional utilizados pelo Poder Judiciário.
O
§ 3o, do CPC não estabelece obrigação universal e
ii)
art. 256,
automática de expedição de ofícios a órgãos públicos ou concessionárias,
sendo o vocábulo "inclusive" interpretado como ampliação das possibilidades de
diligência, e não como criação de um roteiro rígido e cumulativo.
A jurisprudência consolidada do STJ afasta a necessidade de
iii)
diligências infindáveis ou de caráter meramente formal, reconhecendo que o juiz
deve avaliar casuisticamente a necessidade e a utilidade concreta de medidas
adicionais, como eventual requisição a concessionárias, sempre com
fundamentação.
Não prosperam as teses que defendem a obrigatoriedade absoluta
iv)
dessas requisições, pois isso acarretaria sobrecarga desproporcional ao
Judiciário, retardaria a marcha processual e contrariaria os princípios da
eficiência e da duração razoável do processo.
A solução adotada exige a ponderação adequada entre o dever de
v)
diligência do magistrado e a proteção ao contraditório, de modo que a citação
por edital somente possa ser autorizada quando demonstrado, à luz das
circunstâncias do caso concreto, que foram efetivamente empregados os meios
idôneos de localização e que tais diligências se revelaram infrutíferas.
3. Teses jurídicas firmadas
Propõe-se, portanto, a fixação das seguintes teses repetitivas:
1. A expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou a
concessionárias de serviços públicos não é requisito obrigatório para a
validade da citação por edital, competindo ao magistrado, à luz das
circunstâncias do caso concreto, avaliar a suficiência das diligências
realizadas e motivar a conclusão quanto ao esgotamento razoável dos
meios disponíveis.
2. Considera-se atendido, em regra, o requisito do
§ 3o,
art. 256,
do CPC quando infrutíferas as tentativas de localização do réu nos
endereços constantes dos autos e naqueles obtidos por meio dos
Documento eletrônico VDA55738323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 11:53:20
Código de Controle do Documento: 259d15e8-3481-431f-8c87-3d0557fc0b0d

sistemas informatizados de pesquisa à disposição do Juízo, sendo
desnecessário o esgotamento de todos os meios extrajudiciais ou a
.
expedição de ofícios a empresas privadas de serviços públicos

4. Modulação dos efeitos do julgado (art. 927, § 3o, do CPC)
Não há necessidade de modular os efeitos do presente julgamento,
uma vez que não se encontra presente o requisito do
§ 3o, do CPC, o
art. 927,
qual prevê que, "na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do
Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de
julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração
no interesse social e no da segurança jurídica".
No caso, o entendimento ora firmado não representa alteração da
jurisprudência dominante desta Corte Superior, mas sua consolidação em
precedente qualificado, em linha com julgados recentes das Turmas.
Ravi Peixoto traz a seguinte lição sobre o ponto [
: FLUMIGNAN,
In
Silvano José Gomes; KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino; PEIXOTO,
Marco Aurélio Ventura (Coords.). Enunciados das Jornadas de Direito
Processual Civil do Conselho da Justiça Federal – CJF: organizados por
assunto, anotados e comentados. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 398-399.]:
No caso da superação de precedentes, a quebra da
estabilidade é gerada pelo próprio Poder Judiciário, ao
modificar, de forma surpreendente, um posicionamento
consolidado,
podendo
surgir,
nessa
situação,
a
Tanto a
necessidade da utilização da modulação de efeitos.
segurança jurídica como a confiança legítima exigem uma tutela
adequada, quando violadas e, uma de suas formas, estudada
nesse trabalho, é a modulação de efeitos, sendo um dever do
referido órgão jurisdicional ao menos conhecer da matéria.
(Grifei.)
Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do
julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação do princípio
da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja
prejudicado por ter seguido entendimento dominante posteriormente superado,
o que, como se verifica claramente, não ocorreu na situação em apreço.
5. Solução do caso concreto (art. 104-A, IV, do RISTJ)
No caso concreto dos recursos afetados, o Tribunal de origem agiu
com acerto ao considerar válida a citação por edital após tentativas frustradas
Documento eletrônico VDA55738323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 11:53:20
Código de Controle do Documento: 259d15e8-3481-431f-8c87-3d0557fc0b0d

por oficial de justiça e consultas aos sistemas eletrônicos (BACENJUD,
RENAJUD, INFOJUD, SIEL), sem a necessidade de oficiar empresas de água e
luz. A insistência na expedição de ofícios, nesse cenário, configuraria
formalismo exacerbado em detrimento da efetividade da execução.
Veja-se, no ponto, a seguinte fundamentação da Corte de apelação (fl.
108):
Na hipótese, tentou-se proceder à citação pessoal das apelantes
em, no mínimo, cinco endereços diferentes, conforme se
constata dos mandados de ordens no 6, 18, 30 e 67, sem
sucesso. Também é possível verificar a cautela do Juízo em
utilizar edital para a prática do ato, pois negou pedido nesse
sentido em um primeiro momento (ordem no 97), somente vindo
a deferi-lo após novas diligências para citação pessoal, estas
também infrutíferas, conforme decisão de ordem no 141.
Assim, verifica-se que o Juízo de origem agiu de acordo com o
comando do
§ 3o, do CPC, pois o regramento
art. 256,
processual estabelece que o réu só será considerado em local
ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua
localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de
informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos
públicos ou de concessionárias de serviços públicos, o que foi
observado nos autos.
Não há que se falar em nulidade de citação por edital,
nomeadamente quando o feito tramita por longos anos (desde
, sem que a parte autora obtivesse êxito em
15/04/2014)
localizar as executadas, mesmo após a realização de consulta
aos
sistemas
conveniados
com
o
Judiciário,
porque
representaria afronta ao princípio da razoável duração do
processo.
A solução conferida pelo acórdão recorrido, portanto, encontra-se em
sintonia com a orientação firmada por esta Corte Superior, razão pela qual se
deve negar provimento ao recurso especial.
Ante o exposto,
ao recurso especial.
nego provimento
Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do
CPC; e 256-N e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55738323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 11:53:20
Código de Controle do Documento: 259d15e8-3481-431f-8c87-3d0557fc0b0d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2024/0293964-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.162.483 / AP
Números Origem: 00199868820148030001 00528500920198030001 199868820148030001
528500920198030001
PAUTA: 04/02/2026
JULGADO: 18/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
BENEDITO GONÇALVES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HINDEMBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JAQUELINE DA SILVA
RECORRENTE
: JAQUELINE DA SILVA ME
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
HAGEU LOURENÇO RODRIGUES - AP000860
OLINTO JOSE DE OLIVEIRA AMORIM - AP000876A
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADA
: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - PR020900
ADVOGADA
: CASSIO SCARPINELLA BUENO - SP128328
ADVOGADA
: VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
INTERES.
: ASSOCIACAO NACIONAL DAS DEFENSORAS E DEFENSORES
PUBLICOS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO GRANDINETTI CASTANHO DE CARVALHO -
RJ038607
ADVOGADA
: ISABELA MARRAFON - DF037798
ADVOGADA
: THÁBATA SOUTO CASTANHO DE CARVALHO - RJ211185
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDERAIS DO BRASIL - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: ADRIANA PONTE LOPES SIQUEIRA - DF041476
HUGO PEDRO NUNES FRANCO - DF062356
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO - DF019979
ADVOGADA
: PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADA
: ANA CAROLINA ANDRADA ARRAIS CAPUTO BASTOS - DF026891
ADVOGADA
: LENDA TARIANA DIB FARIA NEVES - DF048424
ADVOGADA
: CRISTINA REINDOLFF DA MOTTA - DF067996
INTERES.
: ASSOCIACAO
DOS
MAGISTRADOS
BRASILEIROS
- "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADO
: ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA - DF046056
C5422455510830;0182113@
2024/0293964-9 - REsp 2162483
Documento eletrônico VDA55139512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, CORTE ESPECIAL Assinado em: 18/03/2026 17:15:27
Código de Controle do Documento: 462BFC70-3A8E-47EF-AB4E-9225C8F07CDB

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2024/0293964-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.162.483 / AP
ADVOGADA
: ANA LUÍSA VOGADO DE OLIVEIRA - DF059275
ADVOGADA
: ALINE CRISTINA BENÇÃO - DF074199
ADVOGADA
: ISABELLE FERNANDA SIMONETTI MECABO - DF082701
INTERES.
: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADA
: HELOÍSA SCARPELLI SOLER MARQUES - SP166101
ADVOGADOS
: LETÍCIA FERREIRA SILVA - SP402278
LUIS VICENTE MAGNI DE CHIARA - SP197432
INTERES.
: GRUPO
DE
ATUAÇÃO
ESTRATÉGICA
DAS
DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS SUPERIORES
- "AMICUS CURIAE"
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Títulos de Crédito - Cédula de Crédito
Bancário
SUSTENTAÇÃO ORAL
Assistiu ao julgamento o Dr. RAFAEL BARROSO FONTELLES, pela parte RECORRIDA:
BANCO BRADESCO S/A
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Corte Especial, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, fixando
a seguinte tese no tema 1338/STJ: "1. A expedição de ofícios a cadastros de órgãos
públicos ou a concessionárias de serviços públicos não é requisito obrigatório para a
validade da citação por edital, competindo ao magistrado, à luz das circunstâncias do caso
concreto, avaliar a suficiência das diligências realizadas e motivar a conclusão quanto ao
esgotamento razoável dos meios disponíveis. 2. Considera-se atendido, em regra, o
requisito do art. 256, § 3o, do CPC quando infrutíferas as tentativas de localização do réu
nos endereços constantes dos autos e naqueles obtidos por meio dos sistemas
informatizados de pesquisa à disposição do Juízo, sendo desnecessário o esgotamento de
todos os meios extrajudiciais ou a expedição de ofícios a empresas privadas de serviços
públicos.", nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Maria Thereza de Assis Moura
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão e Nancy Andrighi.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
C5422455510830;0182113@
2024/0293964-9 - REsp 2162483
Documento eletrônico VDA55139512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, CORTE ESPECIAL Assinado em: 18/03/2026 17:15:27
Código de Controle do Documento: 462BFC70-3A8E-47EF-AB4E-9225C8F07CDB